Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso de apelação não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Muito embora em suas razões recursais o Apelante tenha informado que “está litigando sob o manto da Assistência Judiciária, conforme deferido nos autos do inventário 0712351-58.2021.8.07.0006, motivo pelo qual deixa de efetuar o preparo”, referido processo não possui relação com o presente feito. Assim, considerando que o deferimento da assistência judiciária gratuita no processo n. 0712351-58.2021.8.07.0006 não se aproveita aos presentes autos, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator